Tribunal: STF
Processo: HC 263007
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.026.562/MA (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 180, caput (receptação), do Código Penal. O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, de ofício, apenas para compatibilizar a constrição cautelar com o regime fixado na sentença. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, a petição inicial foi protocolada desacompanhada da documentação indispensável à análise do pedido. O impetrante, profissional da advocacia, deixou de juntar aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, da sentença condenatória — ato no qual mantida a custódia —, bem como da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.  



    8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator